Tribunal: STF
Processo: ARE 1526160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, VIII E 39, § 3º DA CF/88 E ARTIGO 23, § 3º, DA LEI MUNICIPAL 1045/2013. CÔMPUTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESTE SENTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    - As horas extras somente são devidas em razão de labor extraordinário efetivamente prestado, tratando-se de parcela propter laborem, de caráter precário. Portanto, não se incorpora automaticamente à remuneração, nem mesmo quando prestada de modo habitual, ante a inexistência de previsão legal neste sentido.



    - “SERVIDOR MUNICIPAL Guaíra – Hora extra – Base de cálculo – Inclusão – Verbas habituais ou incorporadas – Férias – Acréscimo de 1/3 – Possibilidade – Verbas eventuais ou não incorporáveis – 13º salário – Descanso semanal remunerado – Impossibilidade: – A hora extra é calculada sobre a hora normal que compreende o padrão acrescido das verbas permanentes que compõem a remuneração. – Somente por expressa previsão legal a hora extra pode ser incluída na remuneração das férias e de seu terço. Ausente previsão legal, não integra o décimo-terceiro salário e o descanso semanal remunerado. JUROS Art. 5º da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF - Correção monetária – Inconstitucionalidade por arrastamento – Possibilidade: – A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001142-81.2017.8.26.0210; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Guaíra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)



    - Considerando que a Administração Pública se encontra vinculada ao princípio da legalidade, mostra-se inviável que haja o reflexo das horas extras sobre o terço constitucional de férias ou sobre o décimo terceiro salário, considerado que não há previsão legal para tanto.



    APELO DO DEMANDADO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRECEDENTE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    - O interesse de agir surge da necessidade de a parte obter, por meio do processo, a proteção ao seu interesse substancial.



    - O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, não sendo cabível impor a alguém a obrigação de propor processo administrativo prévio à demanda judicial, ante a ausência de tal exigência em lei.



    - O princípio da dialeticidade traduz a necessidade de que a parte insatisfeita com a prestação jurisdicional a ela conferida interponha a sua sedição de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no decisório combatido, possibilitando à instância recursal o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento.



    - A teor do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apelante deve verberar seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e direito que lastreiam seu pedido de nova decisão, impugnando especificamente os fundamentos do decisum. Assim, na hipótese de ausência de razões recursais ou sendo estas dissociadas ou imprestáveis à modificação do julgado, não se conhece do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.



    - “Incumbe ao relator (…) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. (Art. 932, III, CPC/2015)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII, XVII, 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 7º, XVII e 37, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se, a controvérsia, acerca do direito à percepção da gratificação natalina e do terço de férias com base na remuneração integral do servidor, nesta incluída as horas extras habitualmente recebidas. [...]



    Acerca do terço de férias, a Lei nº 1045/2013 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores de Guarabira – assim estatui: [...]



    Assim, ao definir a gratificação natalina e o terço de férias, os dispositivos acima transcritos dispõem que o cálculo destas verbas será realizado com base na remuneração do servidor.



    Na sentença, o magistrado de origem determinou que, na base de cálculo do terço de férias e décimo terceiro salário, fossem incluídos os valores percebidos pelo servidor a título de adicional de insalubridade e por tempo de serviço. Por seu turno, o autor (ora apelante) defende que as horas extras também devem ser consideradas neste cômputo, eis que recebidas habitualmente.



    Todavia, as horas extras somente são devidas em razão de labor extraordinário efetivamente prestado, tratando-se de parcela propter laborem, de caráter precário. Portanto, não se incorpora automaticamente à remuneração, nem mesmo quando prestada de modo habitual, ante a inexistência de previsão legal neste sentido. [...]



    Examinando minuciosamente os presentes autos, percebe-se que o magistrado primevo proferiu sentença julgando parcialmente procedente a presente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, sob o fundamento de que os adicionais de insalubridade e por tempo de serviço devem fazer parte da base de cálculo do 13º salário e do terço de férias, todavia, as fichas financeiras acostadas aos autos revelavam que as aludidas parcelas foram quitadas apenas sobre o salário-base.



    Todavia, ao recorrer, o apelante não atacou, de forma específica, os fundamentos meritórios elencados no decisum, eis que se limitou alegar genericamente que vem adimplindo corretamente as parcelas em debate.



    Nesse passo, impende consignar que, dentre os vários princípios que regulam a sistemática processual dos recursos cíveis, o da DIALETICIDADE se apresenta como um dos mais válidos. E este não foi obedecido na vertente peça recursal.



    Referido preceito traduz a necessidade de que a parte insatisfeita com a prestação jurisdicional a ela conferida interponha a sua sedição de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no decisório combatido, possibilitando à instância recursal o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente